Tribunal: TJPA
Processo: 0800273-20.2020.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800273-20.2020.8.14.0085

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARIA HELENA GUSMAO DA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0800273-20.2020.8.14.0085

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE INHANGAPI-PA

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: MARIA HELENA GUSMAO DA TRINDADE

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
DUTY TO MITIGATE THE LOSS
. AGRAVANTE DEIXOU DE ACOSTAR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA CONTRATAÇÃO AOS AUTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA MANTIDA. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA APELAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO. PARECER DO MP. MANIFESTAÇÃO PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

4ª sessão ordinária sessão ordinária em plenário virtual com início no dia 19/02/2024 e término no dia 26/02/2024, presidida pelo Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 27 de fevereiro de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0800273-20.2020.8.14.0085

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE INHANGAPI-PA

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: MARIA HELENA GUSMAO DA TRINDADE

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
, em face da decisão monocrática de ID nº 6103959 que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença guerreada em todos os termos.

Em suas razões (ID n.º 6388232), o agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática, reformando a decisão do juízo de primeiro grau e dando regular andamento ao feito.

Sustenta, em suma: 1) que
a contratação do empréstimo objeto do litígio havia sido comprovada por meio da apresentação de envio do valor de R$ 608,64 (seiscentos e oito reais e sessenta e quatro centavos), via TED (ID 20263984) para conta da parte autora em outra instituição bancária; 2)

que, caso esta Corte não entendesse pela regularidade do contrato, deveria reconhecer a convalidação do contrato, em razão da disponibilização do crédito em conta corrente e da ausência de restituição deste, ou, subsidiariamente, que deveria ser aplicada a compensação dos valores indevidamente creditados em favor da parte autora; 3) acerca da suposta ausência de pretensão resistida e do dever de mitigar o próprio prejuízo;

4) que inexiste de dano matéria; e 5) que inexiste de dano moral ou, subsidiariamente, que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo de Origem fosse minorada.

Reproduz os argumentos já rebatidos na decisão atacada.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de ID nº 6780977.

Proferi despacho de ID nº 10513570 remetendo os autos à Douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará.

A Douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer (ID nº 10602594) manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo interno, ante a ausência de juntada do contrato de empréstimo pela parte agravante.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., em face da decisão monocrática de ID nº 6103959 que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença guerreada em todos os termos.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que negou provimento à apelação, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, especificamente na questão da declaração da inexistência do débito objeto do litígio, não tendo a instituição bancária agravante comprovado a contratação do empréstimo dito como indevido.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Pois bem, a ação originária reporta que a consumidora apelada foi surpreendida ao tomar conhecimento dos descontos indevidos realizados em sua conta bancária, na qual recebe benefício previdenciário (aposentadoria), decorrentes de empréstimo consignado supostamente não contratado, conforme consta do extrato acostado aos autos no evento de ID 4966272 – Págs 9/10.

O juízo de 1º Grau reconheceu a hipossuficiência da autora/apelada e inverteu o ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), por meio da decisão monocrática de Id 4966274, a qual não foi objeto de recurso pela parte ré, ora apelante. Portanto, cabia ao banco ora apelante provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito em relação a contratação do negócio questionado pela apelada (CPC/15, art. 373, II). Ademais, a Lei n.º 8.078/90 (CDC) é aplicável às instituições financeiras, consoante o enunciado da Súmula 297/STJ[1] .

Ocorre que, embora o Banco apelante defenda a legalidade da supramencionada contratação por meio de contrato assinado pela parte apelada, deixou de acostar o aludido documento aos autos, portanto, inexistindo qualquer comprovação da contratação de empréstimo pela parte autora, já que somente o contrato firmado entre as partes poderia demonstrar a ciência acerca do valor da suposta negociação, do valor das parcelas e das demais condições da contratação, não sendo possível comprovar a solicitação de empréstimo por mero extrato de TED, o qual indica mera transferência de valores, não fazendo qualquer referência às condições do negócio jurídico dito como firmado, razão pela qual também não seria possível a convalidação do suposto negócio jurídico, conforme pretendeu a parte apelante.

(...)

Portanto, não tendo a instituição bancária recorrente comprovado a contratação do empréstimo dito como indevido, entendo ter restado acertada a decisão do Juízo Singular acerca da declaração da inexistência do débito objeto do litígio, razão pela qual passo a analisar a responsabilidade civil do Banco apelado pelos descontos indevidos realizados.

(...)

Ainda que, em regra, a mera cobrança indevida não seja capaz de ensejar a reparação pecuniária, tenho que a fraude na contratação de empréstimo que privou o autor de perceber a integralidade dos seus rendimentos, é suficiente para caracterizar a lesão imaterial. Dito isso, tenho que adequada a reparação do autor a título de danos morais, em especial por ter sido privado da integralidade do seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar. Cito precedentes:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. Desconto automático relativo a débitos de empréstimos pessoais em conta corrente pela instituição financeira sobre valores referentes ao PIS/PASEP da cliente, importando em retenção integral da verba alimentar. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS A SEREM INDENIZADOS. ENTENDIMENTO DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A quantificação da indenização a título de dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação enseje enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte financeiro das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, não deixando de observar, outrossim, a natureza punitiva e disciplinadora da indenização. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70060947009, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 22/10/2014). Mantida, pois, a procedência do pedido indenizatório, passo à análise do quantum arbitrado.

(...)

Prestigia-se, nessa linha, o caráter dissuasório do instituto e sobremaneira se considera a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que os descontos indevidos implicaram em restrição de verbas de pensionista.

No caso em análise, o Juízo de 1º Grau fixou o valor da indenização por dano moral devida em favor da parte autora em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual mantenho, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como observando que a 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem aplicando o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em casos análogos.

Por fim, quanto ao pedido de compensação do valor indicado no TED, também entendo que não merece ser acolhido, haja vista que o extrato do TED não comprova efetivamente o recebimento do valor pela parte apelada, bem como em virtude de meramente constar um número correspondente ao empréstimo em comento, entretanto, sem fazer menção a este, bem como em razão de o valor indicado no referido TED ser divergente ao valor do suposto empréstimo contratado.

(...)”

A partir da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante se limitou a reproduzir os argumentos já rebatidos na decisão atacada, acrescentando apenas o argumento da suposta ausência de pretensão resistida e do dever de mitigar o próprio prejuízo.

Quanto ao referido argumento, tenho que tal alegação não merece prosperar.

Não há que se falar na aplicação do princípio do
duty to mitigate the loss
no presente caso, uma vez que a parte agravante não junta o referido contrato em nenhum momento do processo. A simples inclusão desse contrato seria suficiente para invalidar qualquer pleito de anulação de débito ou pedido de ressarcimento por parte da agravada.

Ora, evidente que a instituição financeira, como parte que detém uma posição fortalecida na relação processual, falha em cumprir sua obrigação de apresentar evidências que comprovem um fato extintivo dos direitos da agravada. Por sua vez, a agravada, ora autora, enquanto parte hipossuficiente na demanda, carece dos meios necessários para demonstrar a suposta fraude cometida em seu nome.

Desse modo, o princípio suscitado pela parte agravante não cabe no caso em apreço, devendo a decisão atacada ser mantida.

Portanto, considerando a natureza da relação jurídica entre as partes, qual seja de consumo, bem como a impossibilidade de exigir prova negativa do consumidor, imperioso reconhecer a nulidade da avença, visto que o ônus de demonstrar a existência da contratação regular seria do banco, conforme entendimento pacificado pelos Tribunais de Justiça Pátrios:

CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO INDEMONSTRADA. DESCONTO DE VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 1º, I A III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de consumo. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÉBITO INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. Defeito do serviço evidenciado através da celebração, pela instituição financeira demandada, de contrato de financiamento com terceiro em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil. Inexistência de comprovação, pelo demandado, de que tomou todas as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN RE IPSA. Demonstrada a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário de titularidade do demandante, eis que despidos de autorização, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Montante da indenização que deve ser arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. Toma-se em consideração os parâmetros usualmente adotados pelo colegiado em situações similares. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70067788943, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 23/11/2016)

RESPONSABILIDADE CIVIL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. VERIFICADA. CONDUTA NEGLIGENTE OPERADA PELA DEMANDADA. OCORRÊNCIA. DANO MORAL PURO. CONFIGURADO. QUANTUM. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO. Enseja reparação pecuniária o cadastramento indevido do nome da parte autora em órgão de restrição de crédito, quando decorrente de dívida oriunda de contratação de empréstimo junto ao requerido por ato fraudulento de terceiro. Configurado dano moral puro que, por conseguinte, prescinde da investigação dos prejuízos, pois presumíveis. Outrossim, na mensuração do dano, não havendo no sistema brasileiro critérios fixos e objetivos para tanto, mister que o juiz considere aspectos subjetivos dos envolvidos. Assim, características como a condição social, a cultural, a condição financeira, bem como o abalo psíquico suportado, hão de ser ponderadas para a adequada e justa quantificação da cifra reparatória-pedagógica. Indenização e honorários majorados. APELO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70063747620, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 16/04/2015).

RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS MEDIANTE FRAUDE. FATO DE TERCEIRO AFASTADO. DEVER DE INDENIZAR DO BANCO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL. QUANTUM. Tendo o autor contestado a assinatura aposta nos documentos produzidos pelo réu, a este cabia comprovar sua autenticidade, ônus da prova do qual não se desincumbiu. Art. 389, inc. II, do CPC. Hipótese em que terceiros, mediante fraude, contraíram empréstimos bancários em nome do autor. A instituição financeira, ao deixar de tomar as devidas precauções para a correta identificação do contratante, prestou serviço defeituoso. A excludente do art. 14, § 3º do CDC tem aplicação nos casos em que o fornecedor do serviço não participa - de nenhum modo - para a ocorrência do evento danoso, ou seja, quando o prejuízo decorre de ação ou omissão exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos. O desconto de valores indevidos no benefício previdenciário do demandante, a título de empréstimos por ele não contratados, acarreta dano moral indenizável, além de repetição simples do indébito. Precedentes desta Câmara. Arbitramento da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando o grave equívoco do réu, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter punitivo-compensatório da reparação e consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações análogas. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IGPM, a contar da data deste acórdão, fulcro na Súmula nº 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do fato danoso, nos termos da Sumula 54 do STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70069803484, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 18/08/2016)

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Ademais, a rigor, o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 26 de janeiro de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 27/02/2024